Tribunal: TJES
Processo: 0007753-59.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007753-59.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEMERSON DE OLIVEIRA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007753-59.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEMERSON DE OLIVEIRA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – NÃO CABIMENTO –– REDIMENCIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL IMPOSSIBILIDADE.RECURSO DESPROVIDO-. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando o arcabouço probatório contido nos autos é robusto o suficiente para demonstrar a autoria e a materialidade delitiva.. Impossível a retificação da pena-base eis que fixada no mínimo legal. Recurso Desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007753-59.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEMERSON DE OLIVEIRA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, vejamos trecho da exordial acusatória recebida em desfavor do recorrente:

[...] " Segundo o Inquérito Policial em anexo, na madrugada de 15 de outubro de 2023, por volta das 00h:50min, Policiais Militares realizavam policiamento preventivo pelas ruas do bairro Balneário Carapebús,
mais especificamente na Rua Acácia, neste município, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, quando avistaram um indivíduo, posteriormente identificado como Diemerson de Oliveira Costa em um terreno conhecido por ser usado para armazenar entorpecentes. De imediato, os Policiais Militares realizaram a abordagem de Diemerson de Oliveira Costa, e durante a abordagem ao realizar consultas no sistema “SISPES” verificaram que havia um mandado de Prisão por Sentença Condenatória em aberto, conforme nº 0009769- 40.2013.8.08.0014/0003. Em seguida, os PMs realizaram buscas dentro do terreno e lograram êxito em encontrar dentro de uma lajota, uma sacola contendo em seu interior, 28 (vinte e oito) “pedras de crack”; 49 (quarenta e nove) “pinos de cocaína”; e em outra lajota uma carteira contendo: R$ 93,75 (noventa reais e setenta e cinco centavos). Logo, pelas circunstâncias, todas as substâncias entorpecentes apreendidas eram de propriedade de Diemerson de Oliveira Costa, e eram destinadas à mercancia, bem como, a quantia em espécie apreendida em sua posse era oriunda da comercialização das referidas substâncias. Materialidade comprovada através do auto de apreensão de fls. 20, e do auto de constatação de substância entorpecente de fls. 23. Assim agindo, infringiu o denunciando a norma contida no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, devendo ser citado para responder aos termos da presente, sob pena de revelia, para, ao final, ser o presente pedido julgado procedente. Ante o exposto, deflagra o Ministério Público Estadual a presente ação penal pública incondicionada e requer, após a apresentação de defesa preliminar, seja recebida a denúncia e o denunciado citado, bem como intimado para os demais termos do processo, importando, ao final, após ouvidas as testemunhas abaixo arroladas, na condenação do
acusado na pena descrita no dispositivo legal acima mencionado..[...] Grifos nossos.

Após regular instrução processual, o réu foi condenado nos termos propostos na denúncia. Daí surge sua irresignação, objetivando a reforma da sentença.

A douta defesa alega insuficiência probatória para a condenação do recorrente.

Observa-se, de plano, que a materialidade e autoria delitiva restaram concretizadas pelo Boletim Unificado, pelo auto de prisão em flagrante delito, auto de apreensão, auto de constatação de substância entorpecente, laudo pericial de exame químico e pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, que narraram, de forma clara e objetiva, as circunstâncias da apreensão da droga, como bem destacado na sentença vergastada, vejamos

"(...) que a viatura entrou na rua Acácia, local de tráfico intenso e Diemeson ao avistar a viatura fez um gesto como se fosse urinar; ao realizar buscas no local foi encontrado o entorpecente e o dinheiro; que após encontrar a droga, Diemerson informou onde estaria o dinheiro; foi realizado busca no SISPE e identificado que ele estava com mandado de prisão em aberto; Diemeson informou que estava no local traficando e precisava do dinheiro por ter filhos pequenos. Destaca-se, ainda, as declarações judiciais prestadas pela testemunha Alexandre Miranda Teixeira, Militar que também participou da abordagem que culminou na prisão do Recorrente (audiência disponível no link de ID 41268729): -00:53/03:26’- ao entrar na rua Acácia visualizamos Diemerson; quando nos viu, Diemerson virou, se colocando em posição como se fosse urinar no meio da rua; diante disso ocorreu a abordagem e consulta ao SISPE que foi encontrado o mandado
de prisão em aberto; no local em que estava, um terreno em construção com vários materiais de construção foi encontrado a droga, crack e cocaína; após conversas Diemerson pegou o dinheiro que estava no meio dos blocos. Já o Apelante, ao ser interrogado judicialmente, negou os fatos, afirmando que estava no local para comprar 02 (duas) “pedras de crack” para consumo próprio: -01:50/05:32’- assumiu no DPJ a propriedade dos entorpecentes por medo de voltar para o bairro; que se mudaram para o bairro Novo Horizonte por medo; que é usuário e foi no terreno para comprar pedra de crack; indicou para os policiais onde estava o dinheiro, pois viu o rapaz guardando o dinheiro no bloco; que o rapaz que vendeu as drogas, logo ao sair, a viatura chegou; que o rapaz que vendeu as drogas, o deixou sozinho com o dinheiro e as drogas. -14:25/15:47’- assumiu no DPJ por medo de represálias, na mesma noite que aconteceu a abordagem, a esposa mudou de residência; represália por parte dos meninos do tráfico. Entretanto, no caso em exame, especial relevo merece o interrogatório do ora Recorrente, prestado na Delegacia de Polícia, esclarecendo a dinâmica dos fatos, inclusive informando o horário que assumiria o “plantão” (fls. 15/16 do ID 32361039): “QUE O DECLARANTE DIZ QUE O TERRENO É USADO PARA ESCONDER DROGAS, EXPLICANDO QUE A VENDA FUNCIONA “POR PLANTÃO”; QUE O DECLARANTE CHEGOU NO LOCAL PARA ASSUMIR O PLANTÃO, RELATANDO QUE A DROGA PERTENCE A OUTRA PESSOA E QUE O DECLARANTE AINDA IRIA COMEÇAR A VENDER; QUE O DECLARANTE DIZ CHEGOU POR VOLTA DAS 00:00 E QUE FICARIA ATÉ ÀS 07:00, SENDO QUE GANHARIA R$ 70,00; QUE O DECLARANTE É RESPONSÁVEL APENAS PELA VENDA; QUE O DECLARANTE CONFESSA QUE IRIA COMEÇAR SEU “PLANTÃO” E QUE IRIA VENDER A PEDRA DE CRACK POR R$ 10,00 E O PINO DE COCAÍNA TAMBÉM POR R$ 10,00”" (SD/PM André Junior Ramos de Souza Vasconcelos- testemunha em juízo -)"(...)

Ressalta-se que, para a configuração do delito previsto no artigo 33 "caput" da Lei antidrogas, não se exige a prova efetiva de qualquer ato de mercancia, bastando, como na espécie, que seja apreendida com o agente a substância entorpecente, restando devidamente provada a culpa do apelante.

Nesse sentido, já decidiu esse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

"APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT. DA LEI N° 11.343/2006. PLEITO ABSOLUTÓRIO AFASTADO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE TRÁFICO PARA O TIPO PENAL DO ARTIGO 28 DA LEI N° 1 1.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. PENA-BASE FIXADA EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. ART. 33. §4° DA LEI N° 11.343/2006. PROCESSO CRIMINAL. PROVAS DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADADES CRIMINOSAS. RF. CURSO CONHECIDO. PROVIMENTO NEGADO. 1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria delitiva a pesar sobre o recorrente, deve ser mantida a condenação. Quadra salientar que os relatos dos agentes policiais devem ser valorados pelo julgador quando convincentes e harmoniosos, encontrando respaldo nos outros elementos de provas carreados aos autos, o que se constata no caso em apreço.

O crime de tráfico ilícito de drogas é de ação múltipla, sendo que a prática de qualquer uma das condutas incriminadoras previstas no artigo 33 da Lei n° 11.343/06 preenche o núcleo do tipo penal. Restando patente que o acusado Thiago trazia consigo/guardava o material ilícito, encontra-se devidamente confirmada a autoria e a materialidade delitiva. não procede o pedido da defesa de sua absolvição (art. 386, CPP). 2. O §2" do artigo 28 da Lei n" 11.343/2006 dá os direcionamentos para aferir se a droga tem como fim o consumo pessoal, estabelecendo que o juiz deve observar a natureza e a quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. Ademais, nada impede que possam coexistir, no mesmo agente, as duas figuras - usuário e traficante - caso em que, ainda que o réu efetivamente faça uso de drogas, se praticava conduta dirigida para o tráfico ilícito de substância entorpecente, fica inviabilizado o reconhecimento da desclassificação.(...)"(TJES; Apl 0019740-16.2017.8.08.0012; Rei. Des. Fernando Zardini Antônio; Julg. 05/06/2019; DJES 25/06/2019).

Desta maneira, incabível o acolhimento do pleito absolutório por ausência de provas, uma vez que o arcabouço probatório é suficiente

para atestar a autoria e a materialidade delitiva, pela prática do crime de tráfico de drogas.

Superado o pleito defensivo de absolvição do apelante, passo ao pedido de redimensionamento da pena-base, no que tange à dosimetria, noto que a pena-base do crime de tráfico de drogas foi fixada em 05 (cinco) anos e 10 meses de reclusão e multa, ou seja, dez meses acima do mínimo legal, pela negativação das seguintes circunstância judicial de este possuir maus antecedentes, vejamos:

[...] Do exame das circunstâncias judiciais, verifico que o acusado possui maus antecedentes. Nenhuma outra circunstância judicial existe em desfavor do réu, motivo pelo qual fixo a pena base em 05 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO E MULTA. Inexistem atenuantes ou agravantes a serem consideradas. Considerando que o acusado possui maus antecedentes, conforme mencionado acima, deixo de aplicar a causa de diminuição de pena descrita no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual FIXO EM DEFINITIVO A PENA EM 05 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO E MULTA. Atento ao exame das circunstâncias judicias, fixo a pena de multa em 500 (QUINHENTOS) DIAS MULTA, fixando-lhe em 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.[...]

Deste modo, a majoração da pena não se torna medida exacerbada ante o caso concreto, haja vista ter a sentença se baseado no quantum de pena adequado, considerando, ainda, todas as peculiaridades que envolveram a situação, bem como diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Nestes termos, quanto ao pedido de redimensionamento de pena aplicada, destaco o disposto em consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência deste Sodalício orienta que até mesmo uma única circunstância judicial pode elevar a pena-base ao máximo legal, a depender de sua gravidade.3. Agravo regimental desprovido.(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.172.438/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.)”

Diante do exposto, mantenho a dosimetria tal como fixada na sentença condenatória.

Mediante os fundamentos supramencionados e, com o amparo do parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça, nego provimento ao recurso.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.